Tribunal: TJDFT
Processo: 0013457-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0013457-54.2015.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ADHARA DE ARAUJO PEREIRA, KAUÃ LUCAS DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: MARA RUBIA FERREIRA DE ARAUJO DESPACHO Considerando que, após intimado (ID 32835612 - Pág. 1), o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, retornem os autos à COREC para que permaneçam sobrestados, até o julgamento definitivo do RE 1.008.166 pelo STF (Tema 548), sob a sistemática da repercussão geral. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016